Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a desconstituição da penhora determinada em razão de a Agravante não ter cumprido com as determinações administrativas a ela impostas, da qual foi intimada e concedido prazo adicional, não podendo agora se valer da própria torpeza para pleitear a reforma da decisão.
2. A não localização de bens penhoráveis em nome do devedor permite a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC/15, período durante o qual também permanece suspensa a contagem do prazo prescricional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.